Tribunal: TJMT
Processo: 0002847-13.2018.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002847-13.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCO BACHA BUSTAMANTE - CPF: 468.669.736-00 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA GOULART - CPF: 032.652.206-99 (ADVOGADO), JOAO LUIZ MONTI GOULART - CPF: 111.624.006-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 487, I, DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

“
O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE: GLAUCO BACHA BUSTAMANTE.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GLAUCO BACHA BUSTAMANTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória no 0002847- 13.2018.8.11.0082, ajuizada pelo Apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não vislumbrar vícios que invalidem o Auto de Infração no 102.926, lavrado em 12/07/2006, e , consequentemente, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
, condenou a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixando-os em R$ 20.384,70 (vinte mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos), com fundamento no art. 85, § 8o c/c § 2o, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil 2015. (Id.
73547497 - Pág. 46/82
).

Nas razões recursais apresentadas, argui o Apelante preliminarmente, a ocorrência de decisão surpresa, vez que a sentença recorrida tem como fundamento a ausência de cumprimento de Termo de Compromisso por parte do autor para negar a anistia prevista pelo Código Florestal de 2012 (Lei 12.651/12), e, que, a dita “
obrigatoriedade da assinatura do termo de compromisso
” decorre do Decreto Regulamentador 1.491/2018 de 15 de maio de 2018, que é posterior ao ajuizamento da ação ocorrido em 07 de maio de 2018.

Afirma, que por consequência lógica, o Apelante não teve a oportunidade de se manifestar sobre o alegado em manifestação pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público.

Sustenta que o Magistrado
a quo
, ao decidir, entendeu que não haveria que se produzir provas além das já produzidas e julgou o processo no estado em que se encontrava sem ouvir sobre questão fática crucial, violando assim o art. 10 do Código de Processo Civil.

Aduz que o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público, apresentaram nos autos manifestações que continham fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e que não houve intimação por parte do Juízo
a quo
a respeito desses fatos, violando-se assim o art. 350

do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta que a Lei 12.651/2012 anistiou os débitos decorrentes de multas ambientais fundadas em fatos ocorridos anteriormente a 2008, e que o no caso dos autos, o requisito de prazo pode ser verificado de pronto, uma vez que a multa ora discutida é de 2006 e, portanto, anterior ao marco temporal que permite se concluir pela anistia.

Alega que sob a égide da Lei Estadual Complementar 232/2005, o Apelante aderiu ao Programa de Regularização Ambiental – PRA que, antes mesmo da entrada em vigor do Código Florestal Federal de 2012, anistiava multas.

Defende que a Lei em questão previa que, apresentado o PRA (Protocolo 579136/2008 na SEMA), com o PRADE, esse seria analisado e, aprovado, então seria assinado o Termo de Compromisso. Ou seja, há etapas a serem verificadas para que o Termo de Compromisso seja firmado e esses passos, foram cumpridos pelo Apelante.

Ao final, requer a nulidade da sentença em virtude da violação dos artigos 10 e 350 do CPC, e do princípio da ampla defesa e contraditório insculpido no artigo 5o, LV, da CF, no mérito, pugna pelo provimento do Apelo, declarando inexigível o débito discutido na presente demanda, decorrente de sanção por infração ambiental ocorrida anteriormente a 22 de julho de 2008 e objeto de Programa de Recuperação e Regularização Ambiental de área Degradada.

(Id. 73549451 - Pág. 1/20).

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo. (Id. 73549460 - Pág. 1/15).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso de Apelação. (Id. 142666689 - Pág. 1/7).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Nas razões de recurso, o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao art. 10, do CPC, argumentando que o magistrado sentenciou o feito, sem oportunizar lhe manifestação quanto as alegações feitas pelo Ministério Público, bem como pelo Estado de Mato Grosso
, referentes a
ausência de cumprimento de Termo de Compromisso por parte do Requerente, ora Apelante, para negar a anistia prevista pelo Código Florestal de 2012 (Lei 12.651/12), e, que, a dita “
obrigatoriedade da assinatura do termo de compromisso
” decorre do Decreto Regulamentador 1.491/2018 de 15 de maio de 2018, que é posterior ao ajuizamento da ação ocorrido em 07 de maio de 2018.

Sustenta que o Magistrado
a quo
, ao decidir, entendeu que não haveria que se produzir provas além das já produzidas e julgou o processo no estado em que se encontrava sem ouvir sobre questão fática crucial, violando assim o art. 10 do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a preliminar deve ser acolhida.

Dos argumentos trazidos como fundamento da supracitada arguição preliminar, verifica-se, que a situação reclamada se amolda à violação do princípio da vedação às decisões surpresa.

Isso porque a questão relativa a “
obrigatoriedade da assinatura do termo de compromisso
” decorrente

do Decreto Regulamentador 1.491/2018 de 15 de maio de 2018, foi suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto da manifestação da produção de provas, já que anteriormente deixou de contestar a ação, não tendo sido oportunizado ao Apelante dizer a respeito da fundamentação arguida antes do julgamento do processo.

Ressalta-se que o Magistrado
a quo
, interpreta a questão acima discorrida como crucial no ato decisório, portanto, compreendidos como impedimentos ao direito do Apelante.

Confere-se no trecho da sentença
(Id. 73547497 - Pág. 46/82):,

“(...)

não evidenciam que a parte autora tenha promovido as medidas necessárias para a regularidade de sua propriedade rural com vista à adesão ao Programa de Regularidade Ambiental – PRA e, por consequência, a suspensão das sanções decorrentes de infração ambiental cometida antes de 22.07.2008, relativas à supressão irregular de vegetação em áreas de preservação permanente, de reserva legal e de uso restrito, mormente cópia de Projeto de Compensação de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA, confeccionado por técnico habilitado pelo respectivo Conselho de Classe e termo de compromisso devidamente firmado, conforme
disciplina o art. 7, incisos III e IV, do Decreto Estadual n 1.491/2018
.”
(Destaquei)

A sentença recorrida foi fundamentada no descumprimento do Termo de Compromisso por parte do Apelante, a fim de desacolher a tese de anistia de multa prevista no Código Florestal (Lei 12.651/12).

Ocorre que o Juízo
a quo
, em conformidade com a manifestação do Estado de Mato Grosso, reconheceu o Decreto Estadual no 1.491/2018 de 15/05/2018, que entrou em vigência após o ajuizamento da ação ocorrido em 07 de maio de 2018, como fundamento legal para a ausência de requisito para a anistia suscitada na inicial, sem possibilitar ao Apelante expressar sobre a matéria.

A despeito do Apelante não ter manifestado sobre a referida matéria, a sentença violou realmente o art. 10 do CPC/2015.

Nesse sentido, é claro o novo Código de Processo Civil, que vedou a decisão surpresa, conforme consta expresso nos artigos 9o e 10,
in verbis
:

“
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.”

Conforme essa nova visão, tornou-se indispensável que as partes tenham a possibilidade de se pronunciar sobre tudo que puder servir de ponto de apoio para decisão da causa, inclusive quanto àquelas questões que o juiz pode apreciar de ofício.

Na hipótese dos autos, resta evidente o prejuízo do Apelante, vez que deveria ter se manifestado, caso quisesse, esclarecendo, refutando ou até mesmo sanando o vício apontado pelo magistrado.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – RÉU NÃO LOCALIZADO PARA SER CITADO – INÉRCIA DO AUTOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A PROVIDÊNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC/2015 –
VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC/2015 – PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NULIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – CONTRADITÓRIO NÃO INSTAURADO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1
. Para extinção do processo por abandono da causa, a legislação processual civil exige a prévia intimação do Autor para que promova o regular andamento processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil/2015. 2
. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
3. É inaplicável a Teoria da Causa Madura, quando não instaurado o contraditório na ação originária.
(TJ-MT - AC: 00017529020138110059 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2020)” (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO - AÇÃO DE BASE INICIADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO - RECEBIMENTOB PELO JUÍZO DA JUSTIÇA COMUM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA O FEITO - ABERTURA DE VISTA APENAS PARA A PARTE AUTORA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES AFASTADAS - PREJUDICIAL ACOLHIDA -
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
1. Não há falar em falta de interesse de agir, quando o atendimento à pretensão autoral se dá por impulsionamento judicial, que ainda pende de confirmação, por ocasião da decisão de mérito. 2. É parte legítima, a figurar no polo passivo de determinada demanda judicial, aquela que deu origem ao ato que se pretende desconstituir. 3
.Segundo o artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.
4. O princípio da cooperação, regra que complementa a garantia do contraditório, se consubstancia no esforço dos sujeitos processuais, a fim de evitar acontecimentos que possam dilatar, injustificadamente, a marcha processual, e, desse modo, "(...) impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide. Essa intimação prévia é importantíssima, porquanto profilática: i) evita uma decisão - surpresa , que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes;(...)" (FREDIE DIDIER JR, Curso de Direito Processual Civil, 7a ed., vol. I, Editora JusPodivm, p. 473).
(N.U 0005027-02.2016.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)” (Destaquei)

Ass
im, nota-se evidente, portanto, que o Apelante ficou impossibilitado de complementar suas alegações, de esclarecer, de argumentar, para poder rechaçar a fundamentação do ato sentencial que, registre-se, foi contrária aos seus interesses em flagrante violação ao expresso no art. 10 do CPC.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida

para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023